Tribunal: TJDFT
Processo: 0008989-45.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008989-45.2013.8.07.0009 RECORRENTE: ROMARO ALCIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO. SEGUNDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE APÓS A PRONÚNCIA. IRRECORRIBILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. ART. 593, III, D, DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRIVILÉGIO. QUALIFICADORA. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. FRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. NÃO PROVIMENTO. 1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas pela Defesa nas razões recursais. 2. A existência de precedente lavrado por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no sentido da irrecorribilidade da sentença absolutória fundada no quesito genérico inserido no artigo 483 do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.689/08 não vincula os julgamentos proferidos por esta Corte de Justiça, que tem mantido o alinhamento à posição da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do HC 313251/RJ. 3. Afasta-se a arguição de nulidade quando ausentes quaisquer dos vícios listados no artigo 564 do Código de Processo Penal ou qualquer irregularidade procedimental apta a comprometer a lisura do processo após a prolação da sentença de pronúncia. 4. A figura do homicídio privilegiado qualificado é aceita pela jurisprudência quando presentes as circunstâncias subjetivas que caracterizam o privilégio em concomitância com circunstâncias de natureza objetiva capazes de qualificar o crime de homicídio, como, por exemplo, o meio pelo qual o delito é praticado. 5. Os jurados, ao responderem aos quesitos, concluíram que o réu, na data dos fatos, após intensa discussão sobre o desfecho de transação comercial envolvendo uma motocicleta, tomado por violenta emoção ao sentir-se ameaçado pela vítima, desferiu-lhe um tiro no tórax, de forma inesperada, além de outros tiros que não a acertaram, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Observada a coerência do veredicto com a prova produzida nos autos, deve a sentença condenatória ser mantida em seus estritos termos. 6. Mostra-se correta a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena nos moldes do artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, quando percorrido todo o iter criminis. 7. A diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração mínima restou suficientemente fundamentada, revelando-se proporcional à natureza do injusto atribuído à vítima. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No especial, o recorrente requer a declaração de nulidade do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular o primeiro julgamento a que o recorrente foi submetido, ao argumento de que a sentença absolutória fundada em quesito genérico seria irrecorrível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Suprema. Defende, ainda, ser descabida a manutenção da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois não seria crível que durante discussão acalorada a vítima pudesse ser paga de surpresa, postulando a anulação do júri e a realização de novo julgamento Subsidiariamente, pleiteia a alteração das frações relativas à tentativa e privilégio nos patamares de 1/2 (meio) e 1/3 (um terço), respectivamente, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, ainda, violação ao artigo 121, §§1o e 2°, inciso IV, do Código Penal, sem explicitar por qual motivo o dispositivo teria sido malferido pelo órgão julgador. No recurso extraordinário, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, por afronta à soberania do veredito, repisando a tese de que a sentença absolutória fundada em quesito genérico seria irrecorrível. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 1.035, §2o, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o dispositivo legal invocado. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto dissídio pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016” (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente, o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1206400 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 11/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023